Tribunal: CARF
Processo: 10783.725463/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725463/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARLUCE SILVA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada.
SIGILO
BANCÁRIO.
INFORMAÇÕES
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
Não configura violação de direitos constitucionais fundamentais a prestação
pelas instituições financeiras de informações a que estas estão obrigadas,
dentro de parâmetros pré-determinados, acerca da movimentação financeira
dos usuários dos seus serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725463/2011-32
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725463/2011-32

Trata-se de auto de infração relativo ao imposto sobre a renda, exercício 2007, ano-
calendário 2006, formalizado para exigência de imposto suplementar, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, tendo sido constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos
caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados em conta bancária da
autuada.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão do recorrido:
A contribuinte apresenta impugnação, argumentando preliminarmente a nulidade do
auto de infração por ter violado o seu sigilo bancário sem a prévia autorização judicial.
Refere que a tese apresentada de impossibilidade de quebra do sigilo bancário em
nenhum momento foi apreciada pelo órgão fiscalizador, e que o procedimento afronta
cláusula pétrea constitucional e torna absolutamente inconsistente e desprovido de
qualquer validade jurídica o auto de infração dele decorrente. Refere entendimento
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 389.808/PR, e
orientação dessa mesma Corte, seguida por toda a jurisprudência, de que é tida como
inconstitucional norma que atribua à Receita Federal o poder de afastar o sigilo de
dados referentes ao impugnante, por afronta ao inciso XII da CF/88. Cita doutrina e
jurisprudência judicial. Invoca também a nulidade do lançamento pelo caráter
confiscatório da multa aplicada, cujo percentual viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva do contribuinte (fls.263 a 287)
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Não conheço da questão da violação dos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva do contribuinte, por força da Sumula
CARF no 02.
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS.
Tendo em vista que há coincidência entre as alegações apresentadas na
impugnação e as no presente recurso, adoto e transcrevo o voto da Primeira Instancia:
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR TER
VIOLADO O SEU SIGILO BANCÁRIO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725463/2011-32

A contribuinte refere que a tese apresentada de impossibilidade de quebra do sigilo
bancário em nenhum momento foi apreciada pelo órgão fiscalizador. Porém a
fiscalização é fase inquisitorial do processo administrativo fiscal. O contraditório e a
ampla defesa se exercita plenamente na impugnação, direito este que no presente
processo foi exercido plenamente pela autuada.
Contesta o acesso da Receita Federal às suas informações bancárias, sem ordem
judicial, porém o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, autoriza
a quebra do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. Essa mesma lei estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que não
constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata o art.
11, § 2o, da Lei no 9.311, de 1996, quais sejam, as necessárias à identificação dos
contribuintes e dos valores globais das respectivas operações. Além disso, o sigilo
protegido constitucionalmente não foi alterado pela lei complementar, que apenas
definiu o âmbito de aplicação do conceito de sigilo com relação às informações
bancárias. Algumas informações pessoais a lei obriga ou permite que sejam
comunicadas aos poderes públicos em momentos específicos da vida do cidadão, a
exemplo do patrimônio individual, que deve ser informado na declaração de ajuste
anual, e dos rendimentos, que devem ser informados pelas fontes pagadoras. Em
nenhum destes casos está sendo violado o princípio constitucional do sigilo individual.
Quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada pelo impugnante, cabe
assinalar que este ainda não se pronunciou sobre a matéria em sede de ação direta de
inconstitucionalidade. Ademais, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
12 de fevereiro de 2014, a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
às decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional em Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), prevista no art.
19, §§ 4o, 5o e 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 (alterado pela Lei no 12.844,
de19 de julho de 2013), terá efeito após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), o que aqui não ocorreu. Nos termos do art. 3o desta portaria,
a manifestação da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a
delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões
suscitadas pela RFB. Importante registrar que não haverá a vinculação da RFB nas
matérias em que a PGFN decidir continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo
havido julgamento desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da Repercussão Geral
ou dos Recursos Especiais Repetitivos.
E como dispõe ainda o art. 3o, § 2o, inciso I do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001, a quebra administrativa do sigilo bancário se justifica quando as informações
disponíveis “indicarem movimentação financeira superior a dez vezes a renda
disponível declarada ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda, o montante anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do
§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”, como aqui ocorreu.
Regular, portanto, o procedimento fiscal efetuado, não se vislumbrando também nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
O lançamento foi realizado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, cuja disposição é de que se consideram
rendimentos omitidos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento,
mas sim de presunção legal. O ônus da prova em contrário é do responsável
pela conta bancária. Os depósitos não são equiparados a fato gerador do
imposto, mas sim presumidos renda tributável omitida se não for
comprovada a sua origem.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725463/2011-32

A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, mediante
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência
de data e valor, por decorrência do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
DA MULTA APLICADA
A multa de ofício de 75% resulta da aplicação das normas legais vigentes.
São ineficazes na esfera administrativa os argumentos que contestam a
validade jurídica destas normas, por ser prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário pronunciar-se sobre a sua legalidade ou a sua constitucionalidade.
Do exposto voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar
a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital